Tribunal: TCU
Processo: 033.411/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11473/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 033.411/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Belinda Maria Vieira de Araujo (CPF XXX.385.329-XX); Diovanina Maria Vieira (CPF XXX.311.929-XX); Elaine Cristina Vieira da Silva (CPF XXX.568.469-XX); Eliene Galvao Araujo (CPF XXX.075.754-XX); Elizabeth do Socorro Coutinho Correia (CPF XXX.608.818-XX); Erika Borges Guimaraes (CPF XXX.557.367-XX); Evanira Aparecida dos Santos Carvalho (CPF XXX.245.497-XX); Isabel Cristina Pinto Victorino Silva (CPF XXX.315.887-XX); Isabel Maria Vieira de Lima (CPF XXX.312.149-XX); Liesle Maria Maia do Carmo (CPF XXX.343.713-XX); Lucia Maria Rocha Scofano (CPF XXX.788.777-XX); Maria Florentino Leite (CPF XXX.491.657-XX); Maria do Carmo da Silva Guimaraes (CPF XXX.425.517-XX); Marivanil da Costa Correia (CPF XXX.436.682-XX); Neusa Maria Vieira Mani (CPF XXX.346.659-XX); Rosilene Maia de Carvalho (CPF XXX.730.047-XX); Silvia Marinho Sobral Medeiros (CPF XXX.434.827-XX); Tatiane da Costa Medeiros (CPF XXX.331.747-XX) e Veronica Paula da Costa Medeiros (CPF XXX.718.377-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.